Tribunal: TJDFT
Processo: 0036669-07.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0036669-07.2015.8.07.0018 Classe judicial: Remessa Necessária Cível Autor: Ministério Público do Distrito Federal e Territórios Réus: Rômulo Augusto de Castro Felix Yara da Silva Geraldini Consórcio SDF – SITRAN, DATAPROM e FISCAL D e s p a c h o Trata-se de remessa necessária da sentença de fls. 1-18 (Id. 13295965) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido formulado em ação de improbidade administrativa improcedente. O Consórcio SDF – SITRAN, DATAPROM e Fiscal, em manifestação às fls. 1-2 (Id. 13864819), informou que a Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça afetou a seguinte questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos: “Definir se há - ou não - aplicação da figura do reexame necessário nas ações típicas de improbidade administrativa, ajuizadas com esteio na alegada prática de condutas previstas na Lei 8.429/1992, cuja pretensão é julgada improcedente em primeiro grau; Discutir se há remessa de ofício nas referidas ações típicas, ou se deve ser reservado ao autor da ação, na postura de órgão acusador - frequentemente o Ministério Público - exercer a prerrogativa de recorrer ou não do desfecho de improcedência da pretensão sancionadora.” Afirmou ainda que a Colenda Corte Superior determinou a suspensão do curso dos processos que se amoldassem à matéria em questão. Requereu, assim, a suspensão do curso processual até a apreciação do aludido tema pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Posteriormente, em manifestação a respeito da digitalização dos autos (fls. 1-3, Id. 13957286), alegou a ilegibilidade de algumas páginas, a existência de páginas faltantes e a necessidade de incorporação dos documentos contidos nas mídias digitais juntadas aos presentes autos. Pleiteou, então, a digitalização das páginas ilegíveis. Requereu ainda a incorporação dos documentos contidos nas aludidas mídias digitais, bem como nas páginas faltantes. Verifica-se na certidão às fls. 1-2 (Id. 13340823), que a presente remessa necessária teve seu julgamento iniciado no dia 17 de julho de 2019, tendo sido proferido o meu voto e do Primeiro Vogal, o Eminente Desembargador Gilberto Pereira de Oliveira. Posteriormente, a Segunda Vogal, a Eminente Desembargadora Fátima Rafael, pediu vista dos presentes autos. Assim, pragmaticamente, o curso processual encontra-se suspenso desde a referida data, em razão do mencionado pedido de vista. Quanto ao mais, o requerimento de suspensão consiste em questão de ordem necessária ao regular andamento da relação jurídica processual, devendo ser, portanto, deliberada pela Egrégia Terceira Turma Cível, nos termos do art. 88, inc. VII, do Regimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, que assim dispõe: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VII - submeter aos órgãos julgadores questões de ordem necessárias ao regular andamento do processo; Em relação aos questionamentos alusivos à digitalização dos autos, é importante ressaltar que o julgamento foi iniciado antes da referida diligência e que os autos físicos se encontram à disposição das partes, bem como dos julgadores para análise de eventuais inconsistências. Assim, não há óbice para deliberação da mencionada questão de ordem e eventual prosseguimento do julgamento, de maneira que o referido questionamento deverá ser examinado em momento oportuno. Feitas essas considerações, determino à Egrégia Terceira Turma Cível a imediata submissão da matéria para deliberação a respeito da questão de ordem suscitada pelo Consórcio SDF – SITRAN, DATAPROM e Fiscal. Publique-se. Brasília-DF, 3 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator